Tribunal: STF
Processo: RE 1287573
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no qual se alega contrariedade ao artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal. 
    O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS - IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA - IMPRESSORA - PRELIMINAR - FALTA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - APELAÇÃO 1 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "D", CF/88 - LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - PRECEDENTE DO STF - CABIMENTO - MÁQUINA DESTINADA A EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE GRÁFICA E EDITORAÇÃO - APELAÇÃO 2 - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CAUSA - DESPROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.
    Sustenta o recorrente que não há espaço para a “exegese ampliativa esposada pelo v. Acórdão recorrido, que declarou imune também os insumos utilizados pela ora Recorrida na confecção de jornais, livros e periódicos, ao permitir a declaração de imunidade de impressora importada, quanto à incidência do ICMS”.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    A imunidade tributária de que ora se trata, está prevista no artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal, o qual dispõe que União, Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão cobrar tributos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
    No caso dos autos o Tribunal de origem reconheceu a imunidade tributária a empresa, na “importação de máquina impressora que será aplicada na confecção de livros e materiais didáticos”, afastando a incidência do ICMS pela aquisição do equipamento, o que estaria conforme o entendimento do Plenário da Corte no Tema 593 da repercussão geral.
    Diante disso, é importante deixar claro que o Tema 593 da repercussão geral não tem o alcance pretendido pelo recorrido e reconhecido pelo Tribunal de origem. 
    Com efeito, no julgamento do RE nº 330.817 (Tema 593), de minha relatoria, já me manifestei no sentido de que a imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição atribui desenganada feição objetiva. 
    Nesse sentido, ficou assentado que a delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão. 
    Na espécie, aplica-se a posição sedimentada na jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de se estender o beneplácito da imunidade insculpida no art. 150, VI, alínea “d”, do Texto Magno, aos serviços de composição gráfica e aos maquinários utilizados, tais como chapas de impressão e peças sobressalentes.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CULTURAL. CREDITAMENTO DE IMPOSTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. 1. A delimitação negativa da competência tributária, com previsão no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão. Tema 593 da repercussão geral. Súmula 657 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.100.165/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 16/8/18)
    EMENTA : DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGADA SEMELHANÇA COM A CONTROVÉRSIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO RE 595.676-RG. INEXISTÊNCIA. 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF deve ser interpretada restritivamente e seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estendese, apenas, a materiais que se mostrem assemelhados ao papel. Precedentes. 2. A controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do RE 595.676-RG. 3. Naquele paradigma, o Tribunal reconheceu a imunidade dos componentes eletrônicos que acompanham o material didático a ser utilizado em curso prático de montagem de computadores, diante da essencialidade dessas peças ao desenvolvimento do curso. Diferentemente, no presente caso, debate-se a extensão da imunidade tributária (art. 150, VI, d, da CF) a brinquedos importados que acompanham revistas infantis. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (re Nº 1.235.516/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 14/5/20). 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA GRAMPEADEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d , da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina automática grampeadeira. 3 . Agravo interno a que se dá provimento.(ARE nº 1.100.204/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 13/6/18)
    Vide também que no RE 202.149/RS – Edv-AgR, o Plenário da Corte entendeu que a imunidade do art. 150, VI, “d” da Constituição Federal não se aplica às chapas de impressão e peças sobressalentes empregadas na produção dos livros, jornais e periódicos (Dje de 21/6/18). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade da incidência de ICMS na importação da máquina impressora, objeto de controvérsia, invertendo-se os ônus da sucumbência em desfavor da recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente